Tribunal: TJMT
Processo: 1008201-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008201-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Dener Felipe Felizardo e Silva, em favor de Odair José Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente, por força de condenação não transitada em julgado (em fase de apelação criminal) e integraria grupo de risco da pandemia do COVID-19, pois “possui problemas respiratórios, sendo asmático e está respondendo por crime não violento”.
Assim requer o relaxamento da prisão cautelar, ainda que mediante outras providências menos onerosas ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, em virtude da pandemia do COVID-19.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Apesar da precária instrução do feito, é possível constatar que o paciente Odair José Gonçalves foi condenado, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da ação penal código no 77564, a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 886 (oitocentos e oitenta e seis) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por transportar num caminhão Scania 17 (dezessete) tabletes de maconha, com peso de 366 Kg (trezentos e sessenta e seis quilos).
A prisão preventiva foi imposta por ocasião do flagrante, como também mantida na sentença condenatória e na apelação criminal n. 0000513-31.2019.8.11.0030, neste último caso por decisão deste Relator, em 17/12/2019.
No que se refere especificamente ao pleito do writ, o juiz singular negou o pleito defensivo porque “não se enquadra o condenado no rol taxativo do artigo 318 do Código de Processo Penal, dado que inexiste nos autos prova da efetiva necessidade do deferimento do pleiteado, tendo em vista que não ficou demonstrado que o detido encontra-se debilito por doença grave em que o ambiente prisional não é adequado para sua permanência”.
E, neste particular, não merece reparo a decisão invectivada.
Não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
A defesa do paciente sequer trouxe aos autos prova idônea da propalada patologia que acometeria o preso, colocando-o em grupo de risco.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator